Tribunal: TJES
Processo: 0001903-42.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001903-42.2022.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DAVI VALENTIM SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo nos autos prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do
in dubio pro societat
e.
Precedente do STJ.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001903-42.2022.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DAVI VALENTIM SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

VOTO

(Processo tramita em Segredo de Justiça)

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DAVI VALENTIM SILVA
, contra a sentença de fls. 107/108-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou pela prática de dois crimes de homicídio, um consumado e outro tentado, ambos, triplamente qualificados por motivo torpe, pelo meio que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, I, III e IV, e art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP), bem como pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, majorada pelo emprego de arma de fogo (art. 35, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na mesma ocasião, o sentenciante, pronunciou, também, os réus CHARLES CASTRO DOS SANTOS, HUGO ALVES PEREIRA e BRUNO CARDOSOS DOS SANTOS, pela prática dos mesmos crimes, submetendo-os, de igual maneira, a julgamento pelo Conselho de Sentença. Embora devidamente intimados, manifestaram o desejo de não recorrer da decisão que os pronunciou.

Nas razões recursais de fls. 1155/119, pleiteia a Defesa do recorrente DAVI, a sua impronúncia, alegando a inexistência de indícios da autoria delitiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em breve síntese, que, que na data de 14 de novembro de 2020, em via pública, no bairro Jabaraí, naquela Comarca de Guarapari/ES, o recorrente e os demais acusados, agindo com
animus necandi,
foram os responsáveis pelo homicídio da vítima LUIZ EDUARDO DOS SANTOS e, do homicídio tentado da vítima LIEDSON ROCHA DOS SANTOS.

As investigações apontam que, os delitos de homicídio consumado e tentado, foram motivados pela disputa do domínio do tráfico de drogas no bairro acima mencionado, tendo em vista que os suspeitos já foram presos pela prática de tráfico de drogas na Operação Triângulo das Bermudas, no ano de 2016.

Segundo consta, após a prisão dos investigados em 2016, o grupo rival do qual a vítima fatal integrava, assumiu o domínio naquela localidade. Em 2020, os acusados, já em liberdade, retornaram ao bairro na intenção de reaver o antigo reduto, eliminando traficantes do grupo rival.

No presente caso, registre-se que a materialidade dos delitos se encontra sobejamente comprovada, conforme se vislumbra por meio do Boletim Unificado nº 43627060 (fls. 03/05 do IP em apenso), Laudo de exame cadavérico às fls. 43/44 do IP em apenso e Relatório conclusivo de Inquérito Policial às fls. 57/63 do IP em apenso.

Quanto aos indícios de autoria, estes são extraídos da farta prova oral colhida durante a instrução criminal, com destaque para as Testemunhas Sigilosas números 01 (fl. 19/v do IP em apenso), 02 (fls. 37-v/38 do IP em apenso) e 03 (fl. 40-v/41 do IP em apenso), onde apontam que o recorrente realmente praticou os delitos de que lhes são atribuídos, em conformidade com a inicial acusatória.

Destaca-se o depoimento prestado pela Testemunha Sigilosa nº 03, na fase inquisitiva, que declarou ter acordado com os disparos dos tiros e conseguiu visualizar os indivíduos correndo na rua, bem como reconhecê-los, pois, muito embora estivessem com camisas amarradas na cabeça, parte dos rostos estavam expostos, além do fato de já os conhecer anteriormente.

Em sede judicial, referida testemunha (que pediu que fosse considerada como Preservada), visivelmente temerosa pela sua vida e, revelando que precisou sair do local onde residia anteriormente, por conta de ameaças, alterou partes de suas declarações prestadas em sede extrajudicial, todavia corroborou com toda a dinâmica dos fatos em apuração.

Destarte, ao contrário do que alega a Defesa do recorrente, estão presentes indícios de autoria dos delitos a ele imputados, o que já basta à admissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente se considerarmos que, neste momento processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. O amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nessa fase o princípio
in dubio pro societate.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem destacou que o conjunto probatório carreado até o momento dá lastro à versão apresentada pela acusação, frisando que “as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e de associação criminosa, previstos no Código Penal” (e-STJ fl. 1.276).
(...)” (
STJ
; AgRg-AREsp 2.300.867; Proc. 2023/0052808-5; ES;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/05/2023
; DJE 05/06/2023, negritei e grifei).

Portanto, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao plenário a inteireza da acusação.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.